Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019395-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 329.235.201-06 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito o valor da causa equivale ao montante da dívida cobrada mais o pretendido de dano moral.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A agravante alega que o valor atribuído à causa é excessivo e pede sua redução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega que “
a pretensão inicial da parte agravada abrange pedido declaratório (quanto ao cancelamento do registro), que não envolve valor certo e uma outra pretensão indenizatória (pedido de danos morais)
”.

Afirma que “
o valor da causa tem que ser aquele do bem que se busca a tutela e nesse caso, o bem buscado é a correção de uma informação. Logo, não se justifica atribuir a causa valor tão elevado
”.

Em ações declaratórias de inexistência de débito o montante dado à lide deve corresponder ao benefício econômico, ou seja, o valor da dívida cobrada mais o pleiteado de dano moral.

A propósito:

"
PROCESSO CIVIL - AÇÕES DECLARATÓRIAS - VALOR DA CAUSA - ARTS. 258 E 260 DO CPC - CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO ECONÔMICO - PRECEDENTES. 1. Segundo a dicção dos arts. 258 e 260 do CPC, o valor da causa, nas ações declaratórias, deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao benefício econômico que se pretende auferir - Precedentes. 2. Recurso especial provido
." (STJ, REsp n. 721.822/RS, Segunda Turma, relatora ministra Eliana Calmon, DJ de 6-6-2005).

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. CORRESPONDÊNCIA. 1. O valor da causa, inclusive em ações declaratórias, deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. A impossibilidade de avaliar a dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da causa em quantia meramente simbólica, muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável. 2. Recurso especial a que se dá provimento
." (TJMG, REsp n. 730.581, Primeira Turma, relator ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 19-4-2005).

Ademais, a manifesta improcedência deste Agravo Interno impõe a aplicação da penalidade descrita no §4o do art. 1.021 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e condeno a agravante a pagar multa de 1% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023